Tribunal: TJSP
Processo: 2007663-97.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – DEFERIMENTO DE POSSE PROVISÓRIA DE VEÍCULO PENHORADO – Pretensão de reforma da decisão que manteve a posse provisória de veículo penhorado com a embargante – Inadmissibilidade – Ausência de impugnação específica em relação à decisão proferida – Não se vislumbrou nulidade insanável, teratologia ou decisão destoante da lógica racional – Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – DEFERIMENTO DE POSSE PROVISÓRIA DE VEÍCULO PENHORADO – Pretensão de reforma da decisão que manteve a posse provisória de veículo penhorado com a embargante – Inadmissibilidade – Ausência de impugnação específica em relação à decisão proferida – Não se vislumbrou nulidade insanável, teratologia ou decisão destoante da lógica racional – Decisão mantida – Recurso improvido.